Tribunal: STF
Processo: AI 244138
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-05
Data de publicação: 1999-10-05

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante.  Com efeito, o
prequestionamento é requisito constitucional para a admissibilidade
do recurso extraordinário, e, no caso, ele não ocorreu, pois as
questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não
foram ventiladas no acórdão recorrido, nem foram objeto de embargos
de declaração.  Ademais, não há qualquer razão de ser em continuar
sendo contado o prazo em dobro em favor de um dos litisconsortes,
quando o outro não foi sucumbente, como ocorre no caso com a
exclusão da União do pólo passivo da ação.
Agravo a que se nega provimento.